Tribunal: TCU
Processo: 037.428/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento a Transferências Legais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Magno Augusto Bacelar Nunes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Magno Augusto Bacelar Nunes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2019 999,37 3/1/2019 777,57 3/1/2019 906,84 3/1/2019 1.667,31 3/1/2019 2.781,68 3/1/2019 3.026,93 3/1/2019 4.388,40 4/1/2019 110,99 4/1/2019 180,88 8/1/2019 284,22 8/1/2019 10,15 8/1/2019 216,98 8/1/2019 391,28 8/1/2019 443,67 8/1/2019 443,67 8/1/2019 10,49 8/1/2019 50,51 8/1/2019 50,51 8/1/2019 50,51 14/1/2019 1.677,59 17/1/2019 398,77 17/1/2019 345,53 17/1/2019 339,59 18/1/2019 2.413,30 22/1/2019 7.690,00 22/1/2019 10.512,12 22/1/2019 10.512,12 22/1/2019 10.512,12 24/1/2019 1.559,64 25/1/2019 206,19 25/1/2019 186,39 25/1/2019 1.090,00 25/1/2019 10,15 31/1/2019 45,72 31/1/2019 211,14 31/1/2019 1.399,22 31/1/2019 314,52 1/2/2019 9.289,11 1/2/2019 6.142,90 1/2/2019 2.822,16 1/2/2019 7.085,56 1/2/2019 12.789,75 1/2/2019 3.926,16 1/2/2019 9.661,93 1/2/2019 12.854,24 1/2/2019 24.934,53 1/2/2019 3.044,76 1/2/2019 6.432,64 1/2/2019 7.350,80 1/2/2019 1.904,00 1/2/2019 4.590,80 4/2/2019 2.520,00 4/2/2019 114,35 5/2/2019 284,22 5/2/2019 10,18 8/2/2019 4.967,23 8/2/2019 4.976,78 8/2/2019 5.819,27 8/2/2019 4.969,29 8/2/2019 5.898,52 11/2/2019 5.047,00 11/2/2019 5.105,80 13/2/2019 0,39 13/2/2019 172,92 13/2/2019 879,84 13/2/2019 258,00 13/2/2019 48,24 13/2/2019 119,90 14/2/2019 6.638,89 14/2/2019 6.593,26 15/2/2019 13.826,36 15/2/2019 10,18 20/2/2019 361,76 22/2/2019 4.961,54 22/2/2019 3.082,41 22/2/2019 4.079,96 22/2/2019 1.825,00 22/2/2019 3.431,52 22/2/2019 5.777,90 22/2/2019 2.341,25 22/2/2019 1.998,35 22/2/2019 10,18 22/2/2019 10,18 25/2/2019 221,23 27/2/2019 391,89 27/2/2019 135,77 28/2/2019 7.479,12 28/2/2019 6.142,90 28/2/2019 2.822,16 28/2/2019 6.167,40 28/2/2019 25.174,79 28/2/2019 32.135,93 28/2/2019 10.113,90 28/2/2019 918,16 28/2/2019 12.989,66 28/2/2019 7.288,50 28/2/2019 3.044,76 1/3/2019 2.474,57 1/3/2019 441,26 7/3/2019 1,20 7/3/2019 284,22 7/3/2019 10,18 7/3/2019 172,92 7/3/2019 1.061,85 7/3/2019 120,29 13/3/2019 7.307,94 14/3/2019 3.745,11 14/3/2019 1.836,32 14/3/2019 1.904,00 14/3/2019 7.812,64 14/3/2019 8.336,64 14/3/2019 5.694,80 21/3/2019 11.850,00 21/3/2019 10,18 22/3/2019 829,30 25/3/2019 1.156,29 28/3/2019 10.185,27 3/4/2019 10,98 3/4/2019 10,98 4/4/2019 6.142,90 4/4/2019 3.745,11 4/4/2019 7.479,12 4/4/2019 5.233,80 4/4/2019 6.167,40 4/4/2019 34.466,88 4/4/2019 918,16 4/4/2019 25.878,79 4/4/2019 12.989,66 5/4/2019 1.342,91 5/4/2019 368,32 5/4/2019 467,35 5/4/2019 400,92 8/4/2019 284,22 8/4/2019 10,18 8/4/2019 8.417,00 8/4/2019 5.588,95 8/4/2019 8.826,80 8/4/2019 537,71 8/4/2019 616,00 8/4/2019 10,18 8/4/2019 10,18 8/4/2019 10,18 8/4/2019 10,18 8/4/2019 144,77 8/4/2019 225,74 8/4/2019 139,08 9/4/2019 4.000,00 10/4/2019 1.116,20 15/4/2019 1.993,00 15/4/2019 1.994,00 15/4/2019 10,18 15/4/2019 10,18 15/4/2019 5.694,80 15/4/2019 4.638,52 15/4/2019 7.812,64 15/4/2019 9.254,80 17/4/2019 1.897,36 17/4/2019 170,20 17/4/2019 172,92 17/4/2019 1.067,06 17/4/2019 6.125,37 17/4/2019 5.978,46 17/4/2019 6.339,61 17/4/2019 300,47 23/4/2019 2.000,00 23/4/2019 2.000,00 23/4/2019 1.200,00 23/4/2019 1.200,00 23/4/2019 1.200,00 23/4/2019 1.200,00 23/4/2019 1.090,00 23/4/2019 1.090,00 23/4/2019 10,18 23/4/2019 10,18 25/4/2019 1.445,50 25/4/2019 3.008,00 25/4/2019 3.892,00 29/4/2019 2.810,35 29/4/2019 138,58 29/4/2019 51,29 29/4/2019 276,68 29/4/2019 238,39 29/4/2019 101,63 2/5/2019 17.164,50 2/5/2019 8.298,48 2/5/2019 3.745,11 2/5/2019 5.233,80 2/5/2019 6.167,40 2/5/2019 34.466,88 2/5/2019 12.789,75 2/5/2019 25.668,14 2/5/2019 918,16 2/5/2019 9.711,33 2/5/2019 4.900,00 2/5/2019 10,18 2/5/2019 3.044,76 3/5/2019 5.140,00 3/5/2019 10,18 6/5/2019 1.552,31 6/5/2019 284,22 6/5/2019 10,18 6/5/2019 170,20 6/5/2019 172,92 6/5/2019 885,06 6/5/2019 21,96 6/5/2019 384,06 6/5/2019 426,50 10/5/2019 119,90 14/5/2019 5.931,50 14/5/2019 1.297,00 14/5/2019 10,18 14/5/2019 10,18 15/5/2019 5.764,61 15/5/2019 3.740,32 15/5/2019 7.812,64 15/5/2019 5.694,80 15/5/2019 11.091,12 22/5/2019 1.179,20 27/5/2019 7.876,99 30/5/2019 10.174,29 3/6/2019 7.533,12 3/6/2019 2.236,32 3/6/2019 18.724,50 3/6/2019 9.192,64 3/6/2019 5.326,30 3/6/2019 6.467,40 3/6/2019 14.369,66 3/6/2019 30.788,72 3/6/2019 26.124,44 3/6/2019 6.287,98 3/6/2019 6.084,01 3/6/2019 600,61 3/6/2019 402,68 3/6/2019 463,68 3/6/2019 109,98 3/6/2019 226,79 3/6/2019 139,19 5/6/2019 284,22 5/6/2019 10,18 5/6/2019 6.000,00 6/6/2019 2.000,00 6/6/2019 2.000,00 6/6/2019 10.512,12 11/6/2019 2.021,94 13/6/2019 51,29 18/6/2019 31,20 18/6/2019 177,70 18/6/2019 172,92 18/6/2019 1.110,41 18/6/2019 10,98 18/6/2019 119,90 19/6/2019 1.139,40 19/6/2019 1.208,01 21/6/2019 5.694,80 21/6/2019 3.740,32 21/6/2019 9.192,64 21/6/2019 11.091,12 26/6/2019 18.724,50 26/6/2019 8.980,42 26/6/2019 2.236,32 26/6/2019 1.996,50 26/6/2019 3.122,16 26/6/2019 29.408,72 26/6/2019 10.696,96 26/6/2019 22.876,24 26/6/2019 10.174,29 27/6/2019 3.044,76 3/7/2019 1.200,00 3/7/2019 1.200,00 3/7/2019 5.188,00 3/7/2019 10,18 3/7/2019 1.200,00 3/7/2019 1.200,00 3/7/2019 1.090,00 3/7/2019 1.090,00 3/7/2019 10,18 3/7/2019 10,18 4/7/2019 5.689,56 4/7/2019 5.345,04 4/7/2019 8.974,95 5/7/2019 3.563,08 5/7/2019 1.600,00 5/7/2019 10,18 8/7/2019 99,90 8/7/2019 284,22 8/7/2019 10,18 8/7/2019 709,15 8/7/2019 10,98 9/7/2019 455,45 9/7/2019 66,77 9/7/2019 221,23 9/7/2019 456,22 9/7/2019 455,45 10/7/2019 1.800,29 11/7/2019 2.000,00 11/7/2019 1.200,00 11/7/2019 51,29 11/7/2019 4.082,20 11/7/2019 9.106,79 11/7/2019 10,18 11/7/2019 10,18 11/7/2019 1.200,00 11/7/2019 135,77 11/7/2019 850,00 11/7/2019 1.650,00 11/7/2019 1.090,00 11/7/2019 10,18 11/7/2019 10,18 11/7/2019 10,18 12/7/2019 3.740,32 12/7/2019 5.694,80 12/7/2019 9.192,64 15/7/2019 1.045,00 15/7/2019 10,18 16/7/2019 8.792,36 18/7/2019 10,98 18/7/2019 585,01 19/7/2019 1.987,44 19/7/2019 1.306,40 19/7/2019 1.375,92 19/7/2019 10.450,00 19/7/2019 7.959,72 19/7/2019 10.512,12 19/7/2019 1.947,00 19/7/2019 1.318,80 22/7/2019 14.259,50 22/7/2019 3.739,20 22/7/2019 2.000,00 22/7/2019 1.200,00 22/7/2019 10.512,12 22/7/2019 10.512,12 22/7/2019 10.512,12 23/7/2019 17.598,64 25/7/2019 1.420,30 25/7/2019 3.545,50 29/7/2019 750,50 29/7/2019 196,80 29/7/2019 213,75 29/7/2019 550,00 30/7/2019 10.576,82 30/7/2019 2.528,48 1/8/2019 3.810,00 1/8/2019 800,00 1/8/2019 4.178,00 1/8/2019 800,00 1/8/2019 4.559,43 1/8/2019 2.657,10 1/8/2019 5.120,32 1/8/2019 3.440,32 1/8/2019 4.178,16 1/8/2019 800,00 1/8/2019 600,00 1/8/2019 400,00 1/8/2019 400,00 1/8/2019 600,00 1/8/2019 574,47 1/8/2019 349,03 1/8/2019 412,28 5/8/2019 2.160,50 5/8/2019 10,98 5/8/2019 2.359,25 8/8/2019 52,56 8/8/2019 56,45 8/8/2019 221,23 9/8/2019 30,00 9/8/2019 60,93 9/8/2019 61,06 9/8/2019 628,35 14/8/2019 2.000,00 14/8/2019 1.200,00 14/8/2019 1.313,67 14/8/2019 11.405,51 14/8/2019 1.380,00 14/8/2019 3.284,00 14/8/2019 1.200,00 14/8/2019 135,77 14/8/2019 1.090,00 14/8/2019 10,45 20/8/2019 42.500,00 20/8/2019 1.378,80 23/8/2019 5.863,34 26/8/2019 40,56 26/8/2019 28,08 26/8/2019 28,08 26/8/2019 1.335,22 27/8/2019 4.862,76 27/8/2019 23.359,04 27/8/2019 10,45 28/8/2019 3.246,62 28/8/2019 510,46 28/8/2019 461,77 28/8/2019 73,59 28/8/2019 226,75 29/8/2019 4.150,45 29/8/2019 4.986,45 29/8/2019 5.770,98 29/8/2019 3.001,00 29/8/2019 10,45 29/8/2019 4.986,45 29/8/2019 461,77 30/8/2019 10.576,82 30/8/2019 66,26 30/8/2019 5.956,00 30/8/2019 4.657,00 30/8/2019 10.029,00 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 30/8/2019 10,45 3/9/2019 11.181,60 3/9/2019 1.996,50 4/9/2019 13.757,22 4/9/2019 4.537,10 5/9/2019 284,22 5/9/2019 10,45 5/9/2019 10,98 10/9/2019 451,53 10/9/2019 1.514,02 20/9/2019 779,40 20/9/2019 1.197,60 20/9/2019 1.408,80 20/9/2019 1.019,40 23/9/2019 30,00 23/9/2019 7,50 23/9/2019 61,06 23/9/2019 897,07 23/9/2019 38,56 26/9/2019 3.187,84 30/9/2019 11.459,08 1/10/2019 2.025,00 1/10/2019 10,45 2/10/2019 160,29 2/10/2019 226,75 2/10/2019 629,27 2/10/2019 139,15 4/10/2019 4.194,25 7/10/2019 284,22 7/10/2019 10,45 8/10/2019 494,17 8/10/2019 52,58 10/10/2019 16.579,38 10/10/2019 11.181,60 10/10/2019 15.816,22 10/10/2019 27.007,22 10/10/2019 23.505,60 10/10/2019 10,98 11/10/2019 1.996,50 11/10/2019 14.447,16 11/10/2019 9.454,70 11/10/2019 5.040,00 11/10/2019 10,45 11/10/2019 10,45 11/10/2019 11.838,64 11/10/2019 918,16 11/10/2019 6.612,96 15/10/2019 1.390,00 15/10/2019 1.509,30 15/10/2019 5.800,00 15/10/2019 1.447,37 15/10/2019 139,15 16/10/2019 1.554,71 17/10/2019 30,00 17/10/2019 7,50 17/10/2019 1.643,22 17/10/2019 38,56 21/10/2019 779,40 21/10/2019 1.197,60 21/10/2019 1.109,40 21/10/2019 1.318,80 24/10/2019 2.000,00 24/10/2019 1.200,00 24/10/2019 1.200,00 24/10/2019 1.200,00 24/10/2019 1.090,00 24/10/2019 1.090,00 24/10/2019 10,45 24/10/2019 10,45 25/10/2019 220,75 30/10/2019 905,46 30/10/2019 630,50 30/10/2019 461,06 30/10/2019 135,77 30/10/2019 93,45 30/10/2019 221,23 31/10/2019 19.926,88 31/10/2019 9.152,26 31/10/2019 27.440,00 31/10/2019 80.684,62 31/10/2019 1.996,50 1/11/2019 2.401,00 1/11/2019 2.770,00 5/11/2019 284,22 5/11/2019 10,45 5/11/2019 40,92 5/11/2019 10,45 5/11/2019 10,45 5/11/2019 10,45 6/11/2019 2.025,00 6/11/2019 10,45 6/11/2019 2.565,30 6/11/2019 2.468,40 6/11/2019 10,45 6/11/2019 10,45 18/11/2019 22.864,94 18/11/2019 15.914,40 18/11/2019 25.341,92 18/11/2019 26.089,06 18/11/2019 15.816,22 18/11/2019 2.000,00 18/11/2019 2.000,00 19/11/2019 918,16 19/11/2019 10.192,24 19/11/2019 10.634,80 20/11/2019 30,00 20/11/2019 779,40 20/11/2019 7,50 20/11/2019 2.376,04 20/11/2019 2.307,00 20/11/2019 52,58 20/11/2019 1.132,39 20/11/2019 38,56 20/11/2019 1.019,40 20/11/2019 848,35 29/11/2019 1.279,00 29/11/2019 1.320,00 29/11/2019 8.880,25 29/11/2019 10,45 29/11/2019 10,45 29/11/2019 10,45 3/12/2019 8.308,16 3/12/2019 8.308,16 4/12/2019 393,44 4/12/2019 52,58 4/12/2019 726,07 4/12/2019 101,63 4/12/2019 221,23 4/12/2019 952,43 4/12/2019 139,88 5/12/2019 284,22 5/12/2019 10,45 10/12/2019 29.079,14 10/12/2019 1.996,50 10/12/2019 14.769,28 10/12/2019 25.163,10 10/12/2019 19.634,88 10/12/2019 40,92 10/12/2019 10.192,24 10/12/2019 11.552,96 10/12/2019 6.612,96 11/12/2019 600,00 13/12/2019 30,00 13/12/2019 7,50 13/12/2019 270,15 13/12/2019 2.000,00 13/12/2019 2.000,00 13/12/2019 1.200,00 13/12/2019 1.200,00 13/12/2019 1.702,00 13/12/2019 1.000,00 13/12/2019 1.996,00 13/12/2019 10,45 13/12/2019 10,45 13/12/2019 10,45 13/12/2019 38,56 13/12/2019 1.200,00 13/12/2019 1.200,00 13/12/2019 1.090,00 13/12/2019 1.090,00 13/12/2019 10,45 13/12/2019 10,45 18/12/2019 4.431,58 19/12/2019 1.987,36 19/12/2019 2.256,99 19/12/2019 2.151,89 19/12/2019 2.738,72 20/12/2019 779,40 20/12/2019 2.307,00 20/12/2019 1.318,80 23/12/2019 1.406,73 23/12/2019 1.528,80 23/12/2019 2.397,51 24/12/2019 845,57 27/12/2019 29.079,14 27/12/2019 1.996,50 27/12/2019 25.163,10 27/12/2019 19.634,88 27/12/2019 15.687,44 27/12/2019 8.308,16 27/12/2019 10.192,24 27/12/2019 11.552,96 27/12/2019 6.612,96 30/12/2019 10.512,12 30/12/2019 10.512,12 30/12/2019 10.512,12 9.3. aplicar ao responsável Magno Augusto Bacelar Nunes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável.